Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO ANULADA.
1. Identificada ofensa ao princípio do contraditório diante da constatação de que a decisão agravada homologou os cálculos apresentados pelo perito sem antes oportunizar ao expert prestar os esclarecimentos dos pontos questionados pelo assistente técnico, a pedido do requerente, anula-se a decisão para se dirimir as dúvidas acerca dos cálculos, antes da decisão final.
2. Recurso conhecido e provido.